Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009592-39.2021.8.11.0000
Impetrante: Lauro Gonçalo da Costa
Paciente: Antônio Carlos Alves
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em sede de plantão judiciário em favor de Antônio Carlos Alves, no qual figura como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 2.6.2021, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado na forma tentada, ilício tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Assevera que há ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o paciente foi preso sem estar em estado de flagrância.
Aduz que ao receber o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.
Entretanto, afirma que o insurgente não possui qualquer participação no ilícito, uma vez que ele é mecânico e os instrumentos descritos no auto de apreensão n. 2021.16.152401 são utilizados para o seu ofício.
Alega que a fundamentação utilizada para o decreto da segregação cautelar é inidônea, pois consiste em ilações abstratas, e não aponta, de forma concreta a necessidade da prisão.
Ressalta que o paciente é arrimo de família, possui residência fixa e profissão lícita, de modo que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal.
Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 89376471, pp. 1-13).
Juntou documentos (Id. 89376472 a 89376475).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada for patente e estiverem preenchidos os pressupostos legais, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, embora a impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário na prática delitiva imputada, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Analisando os autos, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem qualquer constrangimento ilegal em desfavor do paciente, porque o magistrado de primeiro grau, ao que me parece, fundamentou devidamente a prisão imposta, uma vez que, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, apontou elementos concretos da conduta que implicam em verdadeira necessidade de constrição da liberdade do acusado para a garantia da ordem pública, especialmente para inibir a renitência criminosa.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o efetivo risco de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)” (STJ, HC n. 365.123/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.9.2016).
Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, e ao analisar o cabimento da custódia cautelar o magistrado procede ao juízo de periculosidade e não de culpabilidade, de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional de não culpabilidade.
A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:
“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.
No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).
Por outro lado, conquanto o signatário da prefacial sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Por fim, embora o impetrante destaque que se trata de réu que possui residência fixa e emprego lícito, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do Estatuto Processual Penal, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, observando-se às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Proceda-se à regular distribuição do feito.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista